Tribunal: STF
Processo: RHC 265026
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.030.296, in verbis:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE DO MÉRITO DE OFÍCIO PARA AFERIÇÃO DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DELITIVA DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA (ART. 312 DO CPP). PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO RISCO CONCRETO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se presta como substitutivo do recurso ordinário contra acórdão denegatório, sem prejuízo do exame do mérito para eventual concessão de ofício diante de ilegalidade flagrante.



    2. Mantida a prisão preventiva por fundamentos concretos e contemporâneos que evidenciam o periculum libertatis, notadamente a dupla reincidência específica e a prática do crime enquanto o agente cumpria pena em regime aberto, justificando a garantia da ordem pública ( art. 312 do CPP). 



    3. A reduzida quantidade de drogas apreendidas - 2,7g de crack e 46,5g de maconha - não afasta a necessidade da custódia quando presente risco efetivo de reiteração delitiva; medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas ao fim acautelatório. 



    4. A tese de violação ao princípio da homogeneidade encerra juízo prognóstico incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    5. É legítima a decisão monocrática que, à luz do Regimento Interno, aplica jurisprudência consolidada. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    Em habeas corpus de trâmite perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito. 



    Irresignada, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente. 



    Aduz que a “jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica ao rechaçar a prisão automática baseada apenas na reincidência ou na gravidade abstrata do delito”. Considera que “manter o recorrente em prisão cautelar — a mais gravosa das medidas — quando a sanção final projetada é substancialmente mais branda, configura uma antecipação de pena sem o devido processo legal e fere a proporcionalidade”. Pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário para Reformar o v. acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça para o fim de revogar a prisão preventiva de CÉSAR RAFAEL ALEXANDRE SILVA, por manifesta ausência de fundamentação idônea, com a consequente expedição do competente alvará de soltura;



    Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por serem adequadas e suficientes ao caso concreto.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de Parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA APLICADA EM PROCESSO DIVERSO. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES CRIMINOSAS E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.“



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] No mérito, não assiste razão à defesa. O pedido de revogação da prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas, não merece ser acolhido. 



    Como já consignado na decisão agravada, a ordem não foi conhecida por inadequação da via eleita, uma vez que o remédio constitucional foi manejado como sucedâneo de recurso ordinário contra acórdão denegatório, solução em sintonia com a orientação de que “o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio”, sem prejuízo do exame do mérito para eventual concessão de ofício diante de ilegalidade manifesta (e-STJ fls. 74/75). 



    Outrossim, é legítima a decisão monocrática, porquanto “as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno […] não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente […] a pretensão que se conforme com súmula ou com a jurisprudência consolidada” (e-STJ fls. 74/75). 



    No mais, reitero, in totum e por oportuno, a fundamentação da decisão agravada.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado ( art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: [...]



    Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado –, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão (HC n. 137.066/PE, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017; HC n. 122.057/SP, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, DJe 10/10/2014; RHC n. 79.200 /BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 22/06/1999, DJU 13/08/1999; e RHC n. 97.893/RR, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; HC n. 503.046/RN, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; HC n. 296.543/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).



    No caso, a custódia cautelar foi mantida pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, em razão do efetivo risco de reiteração delitiva, fundamento que se mostra idôneo. Conforme ressaltado no acórdão impugnado, o paciente ostenta duas condenações definitivas, ambas pelo crime de tráfico de drogas e estava em cumprimento de pena em regime aberto na ocasião do flagrante. 



    Tais circunstâncias revelam a periculosidade do agente e a sua manifesta intenção de persistir na senda criminosa, justificando a manutenção da medida extrema. 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    Sobre o tema, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n. 150.906 /BA, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018) [...]



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do paciente. [...]



    Quanto à desproporcionalidade em razão da pequena quantidade de entorpecentes apreendida, a tese não procede. Embora se trate de 2,7 g de crack e 46,5 g de maconha, as instâncias ordinárias destacaram, com base em dados concretos, o risco efetivo de reiteração delitiva, sobretudo pela reincidência específica e pela prática do crime enquanto o agente cumpria pena em regime aberto (e-STJ fls. 76/77). Nessa moldura, a decisão agravada concluiu pela necessidade da prisão para garantia da ordem pública, assinalando, ainda, a insuficiência das medidas alternativas ante a potencialidade lesiva e o histórico do agravante (e-STJ fls. 80/81). A proporcionalidade é juízo relacional entre a gravidade concreta e a cautela escolhida; aqui, os elementos de reiteração e contumácia superam a reduzida apreensão, legitimando a medida extrema. 



    Por fim, à vista do histórico de reincidência específica e da prática do suposto tráfico durante o gozo de regime aberto, a substituição não atenderia aos fins de acautelamento da ordem pública, razão pela qual a manutenção da preventiva é medida adequada e necessária. 



    Em conclusão, o agravo regimental não logra infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que, em consonância com a sistemática recursal e com a jurisprudência consolidada sobre o tema, não conheceu do habeas corpus substitutivo e, examinando o mérito, não identificou constrangimento ilegal, mantendo a prisão preventiva por garantia da ordem pública ante risco concreto de reiteração delitiva.”



    Com efeito, em relação à custódia cautelar, a sua decretação para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante à gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento evitar o risco de reiteração delitiva está de acordo com a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reincidente. Prisão preventiva. Pedido de nulidade de busca pessoal em via pública e de ingresso no domicilio. Inocorrênca. Agravo improvido. I. Caso em exame 1. Reincidente busca a revogação da prisão preventiva e a declaração de nulidade da busca pessoal e da ingresso no domicílio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se reincidência justifica a prisão preventiva e se há nulidades a serem reconhecidas. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência da Corte não admite busca pessoal, em via pública, fundamentada em critério subjetivo, a exemplo de cor de pele, condição social, naturalidade, nacionalidade, gênero, credo ou orientação sexual. 3.1 A busca pessoal realizada foi legítima e válida. 3.2. Encontrada a droga na busca em via pública (635 gramas de cocaína), posterior nulidade no ingresso domiciliar, se houvesse, em nada alteraria. 4. A reincidência justifica a prisão preventiva, porquanto evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo improvido. (HC 263.048-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2025)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 251.200-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/2/2025) 



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Deveras, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente